Tribunal: TCU
Processo: 010.459/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9487/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Vanilda Ferreira de Oliveira e Wanda Sacramento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.459/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Lina Maria Brandão de Aras (XXX.145.425-XX); Vanilda Ferreira de Oliveira (XXX.791.745-XX); Wanda Sacramento (XXX.117.465-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que verifique se a sra. Lina Maria Brandão de Aras cumpriu regularmente o regime de dedicação exclusiva ao longo de sua vida funcional.